Tribunal: TJMT
Processo: 1013228-21.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013228-21.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Acumulação de Cargos, Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LAIS TULIANA MARTINS DA HUNGRIA - CPF: 036.261.601-90 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PREFEITO DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (APELANTE), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ (APELANTE), DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DECLAROU A NULIDADE DA SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGO DE TÉCNICO E PROFESSOR – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA - ART. 7o, INCISO I, DA LEI 12.016/2009 – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

Ausência de comprovação nos autos da expedição de ofício à autoridade coatora para prestação de informações, nos moldes previstos no art. 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009, ensejando a declaração de nulidade do feito para retomada de regular tramitação.

Anulação dos atos processuais praticados após o deferimento da medida liminar, por ausência de comprovação da notificação da autoridade coatora a prestar informações, sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, concedendo a ordem determinando que a autoridade coatora proceda nova análise da contração da impetrante, LAIS TULIANA MARTINS DA HUNGRIA, concernente ao Processo Seletivo Simplificado para Contratos Temporários e Formação de Cadastro de Reserva regido pelo Edital no 005/2019/GS/SME (para a função de Professor do Ensino Fundamental em Pedagogia), considerando, para todos os efeitos, que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) é cargo técnico acumulável com o cargo de Professor do Ensino Fundamental (Pedagogia), ressalvada, todavia, a análise da compatibilidade de horários.

O Apelante, nas suas razões recursais, suscita a nulidade da sentença, ante a ausência de citação.

Alega que o rito do mandado de segurança não admite a produção de provas relacionadas à verificação da compatibilidade de horários, impossibilitando a demonstração, seja da compatibilidade, seja da incompatibilidade de horários.

No mérito, aduz sobre a impossibilidade de acumulação de cargos tendo em vista que as atribuições do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil previsto expressamente na LC no 220/2010, não pode ser considerado como “cargo técnico”, conforme dispõe a Constituição Federal, para fins de possibilitar a acumulação pretendida com o cargo de professor.

Destaca que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante, o que a não ocorre no caso dos autos, porquanto as funções do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são meramente executórias, burocráticas,

repetitivas e de pouca ou nenhuma complexidade.

Acrescenta que a acumulação dos cargos ocasiona ao servidor a uma carga de trabalho excessivo, acarretando potencial prejuízo ao funcionamento das estruturas administrativas nas quais inserido.

Salienta que
a mera inexistência de sobreposição de horários não é suficiente, por si só, para atestar a licitude da acumulação de cargos, cabendo a cada um dos órgãos e entidades públicos envolvidos a efetiva verificação da ausência de prejuízo às atividades exercidas em ambos os vínculos com a Administração Pública, bem como do cumprimento da carga horária prevista
.

Ao final, requer o provimento do recurso.

A Apelada apresentou contrarrazões (ID 67618514), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo acolhimento da preliminar de ausência de citação, de forma a anular a sentença retornando os autos ao juízo de origem para que proceda seu regular processamento. No mérito, manifestou pelo desprovimento do vertente recurso (ID

71428491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminar de nulidade da sentença

Adianto, contudo, que a prefacial de nulidade do feito merece ser acolhida.

Isso porque o art. 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009, dispõe:

Art. 7
o
Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações;

II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito;

(...)
(grifei)

Na hipótese dos autos, depreende-se que foi concedida a medida liminar determinando que a autoridade coatora, no prazo de 48 horas e sob pena de desobediência, proceda nova análise da contração da impetrante Processo Seletivo Simplificado para Contratos Temporários e Formação de Cadastro de Reserva regido pelo Edital no 005/2019/GS/SME, considerando, para todos os efeitos, que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) é cargo técnico acumulável com o cargo de Professor do Ensino Fundamental (Pedagogia), ressalvada, todavia, a análise da compatibilidade de horários.

A certidão do gestor judicial de Id 67617494 - Pág. 1 indica apenas o cumprimento do inciso II do aludido art. 7o, tendo em vista a expedição de mandado de intimação e notificação para ciência do feito ao órgão de representação judicial, nada dispondo acerca da expedição de notificação à autoridade coatora para prestar informações.

Não bastasse, verifica-se que na certidão não determinou o cumprimento da liminar, nada dispondo sobre a concessão de prazo para apresentação de informações.

Em primeiro grau, o Ministério Público não ofertou o parecer, pois requereu a citação das autoridades coatoras a fim de apresentar defesa técnica e informar acerca do cumprimento da liminar, nos termos do artigo 7o, incisos I e II, da Lei 12.016/2009 (ID

67618502 - Pág. 1).

Porém, sobreveio a sentença que concedeu a ordem do mandado de segurança (ID 67618503).

Denota-se, portanto, que não há comprovação nos autos da expedição de ofício à autoridade coatora para prestação de informações, nos moldes do previsto no art. 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009.

Em razão disso, também não há, evidentemente, a prestação das informações pela autoridade coatora.

Nesse sentido, não se mostra possível presumir que a autoridade coatora tivesse sido notificada conforme prevê o art. 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E MÓVEIS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS. FATO GERADOR. PEDIDO DECLARATÓRIO DE COMPENSAÇÃO OU REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA PESSOA JURÍDICA INTERESSADA. NULIDADE. ART. 7o, INCISO II, DA LEI No 12.016/09. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
Do compulsar dos autos, verifica-se a ausência de notificação da autoridade coatora e ciência do órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada para ingressar no feito
. Determinada a notificação da autoridade coatora, o Secretário Municipal da Fazenda de Porto Alegre, e ciência à Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre, sobreveio certidão informando que não houve resposta aos ofícios expedidos, nada havendo nos autos acerca de seu cumprimento. Em seguimento, o Ministério Público exarou parecer, sendo prolatada sentença pela Juíza da origem, concedendo a segurança pleiteada pelo impetrante. Ao depois, opostos embargos de declaração, restaram acolhidos para sanar omissão relativa ao pedido de compensação/repetição de indébito. Interposto recurso de apelação pela impetrante, o Município de Porto Alegre apresentou contrarrazões, arguindo preliminarmente a nulidade absoluta por ausência de notificação do coator e de citação do representante legal do ente público.
Neste quadro, resta evidente que a ausência de prova da notificação, conjugada com a alegação de sua inocorrência pela autoridade, acarretando vício insanável, impondo-se a desconstituição da sentença e remessa dos autos eletrônicos à origem para que seja devidamente notificada a autoridade coatora e dada ciência ao órgão de representação judicial da municipalidade
, a Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre. EM DECISÃO MONOCRÁTICA, ACOLHIDA A PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE NULIDADE E DESCONSTITUÍDA A SENTENÇA, RESTANDO PREJUDICADO O RECURSO. (Apelação Cível No 70077430668, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 03/07/2018)

Assim, tendo em vista que já desde o deferimento da liminar não houve notificação da autoridade coatora para prestar informações, merece ser acolhida a prefacial de nulidade, com a desconstituição da sentença e anulação dos atos praticados após o deferimento da liminar.

No mesmo sentido é o parecer do ilustre Procurador de Justiça.

Ante o exposto, acolho a preliminar apontada pelo Apelante para desconstituir a sentença e declarar a nulidade dos atos praticados após o deferimento da medida liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021